Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007607-69.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. IURI SEROR CUIABANO
PACIENTE
CLAUDINEI DA SILVA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou e mantém por tempo desproporcional a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 2625-43.2019.811.0039 – cód. 98518), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o causídico aduzindo serem frágeis os indícios de autoria existentes em desfavor do increpado, a afastar o fumus comssi delicti, porquanto cuidariam de presunção lastreada tão somente nas declarações prestadas na fase investigativa pelo corréu Amadeu dos Reis Siqueira, o qual, inclusive, teria se retratado dos relatos extrajudiciais, esclarecendo que assim procedeu em troca de “benefícios” prometidos pelos agentes de segurança pública, fazendo-o por meio de declaração particular subscrita também pelo Diretor da Penitenciária em que se encontra recolhido o segregado, documento que o impetrante julga apto a embasar a soltura do favorecido nessa ordem, principalmente porque consonante com o depoimento do corréu Sebastião Alaerte de Carvalho, de alcunha “Tiãozinho”, na audiência de custódia.
Na sequência, invoca a ausência do periculum libertatis e a excepcionalidade da prisão preventiva, bem como as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, a superlotação carcerária e as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado e Prefeitura da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT para prevenção à transmissão do Novo Coronavírus (Covid-19), para sustentar que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, condicionada ou não ao cumprimento de providências cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, acrescentando, em abono, que a infraestrutura saturada dos estabelecimentos prisionais brasileiros obsta o isolamento social necessário à não propagação do vírus, de modo que a preocupação com a saúde dos presos provisórios também deve ser levada em conta no exame do pedido ora em análise.
Por derradeiro, o subscritor do writ aponta a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 25/07/2019, sem que tenha sequer sido recebida a denúncia, o que, na intelecção da defesa, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória.
Diante de tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada a prisão preventiva a ele imposta, inclusive mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais acostados aos autos eletrônicos no ID 38401474 ao ID 38404951.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelos Habeas Corpus n.o 1014656-98.2019.811.0000 e n.o 1000447-90.2020.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.
Antes, porém, o impetrante juntou aos autos petitório intitulado “Emenda à inicial”, apenas para esclarecer que o paciente encontra-se preso cautelarmente há 09 (nove) meses, e não 05 (cinco) meses, como constou da exordial.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (art. 5o, inc. LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; bem como, não verifico de súbito a alardeada desproporcionalidade na tramitação do feito correlato.
Primeiro porque, como já aquilatado, o presente Habeas Corpus foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelos HC n.o 1014656-98.2019.811.0000 e HC n.o 1000447-90.2020.811.0000, este último devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária realizada no dia 12/02/2020, ocasião em que foi extinto EM PARTE, especificamente quanto às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas, por consistirem em mera reiteração de pedidos; e, no mérito, denegada a ordem, em razão da inexistência de coação ilegal à conta do alardeado excesso de prazo.
Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E OUTROS CRIMES – 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – 2. MÉRITO: ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE RÉUS – PROCESSO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES ENVOLVENDO O NARCOTRÁFICO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.
Preliminar: Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.
Mérito: Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, máxime porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em especial na hipótese versada, que para além de apurar a prática de mais de um delito, conta com pluralidade de réus, com defensores distintos, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas particularidades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”
Destarte, no que concerne às alegações de ausência dos requisitos legais da custódia, possibilidade de substituição do encarceramento por providências cautelares alternativas e excesso de prazo, evidentemente trata-se de teses já examinadas à exaustão pelo Colegiado em outro habeas corpus, não sendo admissível eventual rediscussão nesse writ, mormente quando nenhum fato novo, nesse ponto, restou declinado pelo impetrante.
Lado outro, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e muito menos em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
No caso em exame, conquanto o paciente esteja presa há mais de 08 (oito) meses, trata-se de feito complexo que exigiu (e continua exigindo) a expedição de infindáveis cartas precatórias, sem contar a pluralidade de réus, o que por certo implica no elastecimento da marcha processual, afastando, assim, o espectro do malfadado excesso de prazo, haja vista a incidência, in casu, do princípio da razoabilidade.
Ademais, como já ratificado pelo Colegiado no julgamento do HC n.o 1014656-98.2019.8.11.0000, as condutas imputadas são dotadas de gravidade concreta em razão, notadamente, da subida reprovabilidade do modus operandi [trazer drogas da Bolívia para o território brasileiro], e o paciente ostenta outro registro criminal, a recomendar a restrição de sua liberdade a bem da ordem pública, ante a aparente periculosidade social que ostenta e o fundado receio de reiteração delitiva.
E na hipótese em tela, por ora, não se verifica elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que à primeira vista não se revela o caso dos autos.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDINEI DA SILVA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator